Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 178 da Lei no 11.101/2005, por omitir-se na elaboração de documentos contábeis obrigatórios de empresa falida, resultando em pena de detenção e dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de intimação de testemunha, e (ii) determinar se há insuficiência de provas para a condenação, justificando a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de produção de prova é devidamente fundamentado, sendo o juiz o destinatário das provas e competente para indeferir diligências impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do CPP.
4. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas pela ausência de escrituração contábil obrigatória da empresa falida, não tendo o réu demonstrado a existência desses documentos, o que configuraria prova de sua regularidade.
5. A omissão contábil constitui crime de perigo abstrato, bastando a prova da ausência de documentação, não sendo necessário comprovar prejuízo direto aos credores.
6. A alegação de in dubio pro reo não se aplica, pois a omissão do réu em produzir os documentos contábeis obrigatórios é suficiente para caracterizar o dolo na conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento fundamentado de produção de prova não configura cerceamento de defesa.
2. A omissão na elaboração de livros contábeis obrigatórios antes da falência caracteriza crime, sendo desnecessária a prova de prejuízo específico para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CPP, art. 400, § 1o; Lei no 11.101/2005, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.